Tribunal: STF
Processo: RHC 116702
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. NULIDADE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO DEFENSOR. 



    1. Nos procedimentos submetidos ao Tribunal do Júri, a impetração de habeas corpus perante Tribunais Superiores há de se circunscrever aos temas aventados na apelação. Precedente.



    2. Matéria não suscitada no recurso aviado perante a Corte Estadual e não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo exame por esta Suprema Corte implicaria indevida dupla supressão de instância. 



    3. Segundo jurisprudência deste Supremo Tribunal, ocorre preclusão quando a impugnação de quesitos no âmbito do Tribunal do Júri não é veiculada oportunamente (art. 571, VIII, do CPP). 



    4. Intimação da Defensoria Pública quanto à sessão de julgamento do recurso de apelação comprovada pelos documentos acostados aos autos, em especial o ciente do defensor público no mandado de intimação. 



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.